Tribunal: TJMT
Processo: 1031709-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031709-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELDON RICARDO BECKMANN - CPF: 325.626.670-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Eldon Ricardo Beckmann contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, mantendo a validade da constituição em mora, apesar da devolução da notificação extrajudicial com o aviso de recebimento “não procurado”.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com o status “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciário, exigindo-se a comprovação de recebimento da notificação para fins de cobrança e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, dispensa a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio ao endereço indicado no contrato.
O retorno da notificação com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, desde que demonstrado o envio regular ao endereço contratual.

A ausência de comprovação de recebimento não impede o reconhecimento da mora, sendo ônus do devedor manter seu endereço atualizado e garantir a ciência das comunicações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para a constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Eldon Ricardo Beckmann em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu o recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o agravante defende a
inexistência de constituição válida em mora, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação dos Correios “não procurado”, o que demonstraria que a correspondência não foi recebida, nem houve ciência da cobrança. Discorre que tal circunstância afasta a possibilidade de considerar válida a notificação, sendo indispensável à ciência inequívoca do devedor sobre a inadimplência. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a nulidade da constituição em mora, e, por consequência, a ilegalidade da liminar deferida, com a suspensão de seus efeitos e a restituição dos bens apreendidos, além da condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários.

Sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que para os fins de constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, vejamos:

“
Isso porque, conforme restou delineado no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pelo banco, o atual entendimento do c. Superior Tribunal, é no sentido de que: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, a despeito do aviso de recebimento ter retornado com o status “
não procurado
”, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
, conforme ocorreu no caso em debate
”. (id. 316351868).

Conforme se viu, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” ( AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), bastando para afastar as insurgências levantadas pelo agravante neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025